Tribunal: TJSP
Processo: 2103974-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Fundação Sudameris e do Banco Santander. Pretensão autoral de manutenção das condições originais de contrato de plano de saúde. R. decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Insurgência das rés. legitimidade passiva afastada. Banco Santander que é mantenedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Fundação Sudameris e do Banco Santander. Pretensão autoral de manutenção das condições originais de contrato de plano de saúde. R. decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Insurgência das rés. legitimidade passiva afastada. Banco Santander que é mantenedor da Fundação Sudameris, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de mesmo grupo econômico.

Mérito. Aparente abusividade das alterações promovidas pela agravante no contrato. Plano vigente há mais de 25 anos. Usuários em tratamento médico. Requisitos para a concessão da tutela de urgência que restaram preenchidos. Precedentes deste E. Tribunal sobre o plano de saúde em questão. R. decisão mantida. Recurso improvido.